Tribunal: TJMT
Processo: 1010632-90.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010632-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica (art. 303)]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), M. S. S. - CPF: 077.947.711-10 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VILA RICA - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), M. S. S. - CPF: 077.947.711-10 (PACIENTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (IMPETRANTE), OZIEL ABREU DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BALDUINO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA QUE CONDENOU O REPRESENTADO À MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
–
PROPALADO CERCEAMENTO DE DEFESA
–
VENTILADA NULIDADE DA

DECISÃO QUE INDEFERIU A CONDUÇÃO COERCITIVA DE TESTEMUNHA DEVIDAMENTE INTIMADA
–
NÃO ACOLHIMENTO
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO
–
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ EM INDEFERIR PROVAS QUE CONSIDERE IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Inexiste prejuízo decorrente do indeferimento da condução coercitiva da testemunha faltante, uma vez que, para além de não ter sido demonstrado qualquer dano suportado pelo representado, condição imprescindível para o reconhecimento da nulidade do processo penal, o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, previsto no art. 400, § 1º, do CPP
“faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Logo, se o juízo processante indefere fundamentadamente a oitiva de testemunhas, ‘não cabe a esta Corte imiscuir-se em seu juízo de conveniência para aferir se a oitiva (...) era pertinente ou não ao interesse da defesa’”
(RHC nº 126.853/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/9/15).

2.

Não há falar em constrangimento ilegal quando não for constatado cerceamento de defesa a desautorizar a segregação do paciente e quando a internação for devidamente fundamentada na sentença que julgar procedente a representação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de

Marcos Sousa Santos
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, ora apontada como coatora por indeferir pedido de condução coercitiva de testemunha à audiência instrutória e manter internado o paciente, representado pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

Em apertada síntese, relata o impetrante
que o magistrado de primeiro grau indeferiu de modo ilegítimo a condução coercitiva de testemunha regularmente intimada e, aos olhos da defesa, relevante para a apuração do ato infracional, encerrando a instrução processual em nítida violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Salienta que o rito do ECA admite a condução coercitiva de testemunha porquanto o processo de conhecimento busca normatização subsidiária no Código de Processo Penal. Ademais, mesmo que se aplicasse subsidiariamente o CPC, como defendido na decisão impugnada, ainda assim caberia a condução da testemunha. Suscita, em acréscimo, violação à súmula 342/STJ.

Com essas considerações almeja, inclusive liminarmente, a revogação da internação provisória do paciente
e

a
concessão da ordem para declarar nula a decisão de encerramento da instrução processual
, determinando-se a condução coercitiva da testemunha ausente.

Juntou documentos.

É o relatório.

A liminar restou indeferida em sede de plantão judiciário (id. 43271954, p. 01/02).

Informes de praxe devidamente subscritos (id. 44670972, p. 02/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 45898991, p. 01/15).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal a reclamar saneamento, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Em detida análise dos documentos acostados com a inicial, tem-se que a instrução processual apresenta trâmite regular. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 23.04.2020, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo órgão ministerial, tendo sido constatada a ausência injustificada das demais testemunhas. Por esse motivo, foi designada a data de 04.05.2020 para a realização de audiência de continuação, em que foram ouvidas as testemunhas Edmar de Matos, Allan Bandeira dos Santos, Lucelia Melo, bem como o informante José Henrique Gonçalves.

Constatada a ausência da testemunha Jerri Adriani Correia da Silva, devidamente intimada, a defesa pleiteou a sua condução coercitiva, aduzindo que:

“
(...)
em que pese a Lei n. 8.069/90 nada disciplinar sobre a condução coercitiva de testemunhas, tem-se que nos termos do artigo 152 do mesmo Estatuto acima citado, que aos procedimentos regulados na referida Lei, aplica-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. No caso dos autos conforme se observa na certidão datada de 26/04/2020 dúvidas não há de que a testemunha Jerri Adriani Correia Silva, vulgo “berrinha”, restou devidamente intimada para essa oralidade. Por tais motivos por entender a defesa técnica que a referida testemunha poderá esclarecer fatos aos quais entende ser relevantes, a defesa técnica pugna pela expedição de mandado coercitivo, nos termos do artigo 218, do CPP, c/c artigo 152, do ECA. Pede deferimento
”.

Entretanto, após ter sido dada a palavra ao
Parquet
, que entendeu por desnecessária a inquirição da testemunha faltante, o juiz de primeiro grau indeferiu o pleito defensivo, pronunciando-se nos seguintes termos:

“
(...) e
m que pese às alegações defensivas e ministeriais, tenho que o procedimento que ora está tramitando, é de natureza Cível e tramita por Vara Cível, observada a legislação adjetiva Cível, inclusive nos casos de recurso. Por este prisma, não se vislumbra na legislação processual Cível hipótese jurídica que justificasse a este Magistrado a determinar a condução coercitiva da respectiva testemunha, sem a certeza de que não estaria flertando com os dispositivos incertos na Lei de Abuso de Autoridade. Portanto, por expressa ausência de previsão legal, indefiro o requerimento de condução coercitiva ora apresentado e dou por finalizada a instrução processual, e determino a abertura de vista para apresentação das alegações finais, primeiramente ao MPE, e em seguida a defesa, no prazo legal. Cumpra-se
.”

Assim, após a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público

e pela Defesa, devidamente analisando o contexto fático-jurídico, o juízo
a quo
condenou o representado pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, aplicando a medida socioeducativa de internação, tendo em vista que o crime foi praticado mediante grave violência à pessoa, de modo que a medida se mostrou adequada ante ao gravíssimo desajuste pessoal do adolescente perante a sociedade.

Importante consignar que, segundo o impetrante, foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a condução coercitiva da testemunha devidamente intimada. Entretanto, tendo em vista que o adolescente se encontra internado no Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Barra do Garças, sem a devida observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, valeu-se o impetrante desta ação constitucional com vistas à restituição de sua liberdade e à declaração de nulidade da decisão de encerramento da instrução

Ocorre que, de acordo com os informes devidamente subscritos (id. 44670972), a Defesa, no momento em que insistiu na oitiva da testemunha e pugnou pela expedição de mandado coercitivo, não declinou os pontos que objetivava esclarecer, sendo omisso em seus argumentos, o que impossibilitou o magistrado de aferir a efetiva necessidade da inquirição.

Além disso, tem-se que as demais testemunhas ouvidas confirmaram a prática delituosa por parte do representado, o que foi devidamente corroborado por sua confissão, de modo que, por entender pela desnecessidade de dilação probatória e, tendo em vista que a Defesa sequer explicitou os fatos relevantes que a testemunha faltante poderia esclarecer, o magistrado de origem indeferiu o pedido de condução coercitiva e encerrou a instrução.

Não se pode olvidar que, apesar de não constar expressamente do ECA a possibilidade de condução coercitiva de testemunhas, o art. 152 do referido dispositivo prevê a aplicação subsidiária de outras normas processuais aos procedimentos relativos aos menores, o que permitiria a aplicação do art. 218 do Código de Processo Penal. Ainda, não se pode perder de vista que o princípio do devido processo legal, insculpido no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, é aplicável a todos os cidadãos, inclusive aos adolescentes em conflito com a lei, também por força do art. 110 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A propósito, embora sejam subsidiariamente aplicáveis as regras do CPC no contexto do sistema recursal (art. 198, ECA), o processo de conhecimento no contexto de apuração de ato infracional deve observar, de modo subsidiário, as normas do CPP. Conforme o STJ, “
o art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente, preceitua que ‘[a]os procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente’. Assim sendo, nada mais lógico que a incidência das regras de natureza penal e processual penal às hipóteses de atos infracionais análogos a crimes
” (AgRg no REsp 1633074/RN. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 01.08.2017).

No entanto, o princípio do convencimento motivado do magistrado, previsto no art. 400, § 1º, do CPP
“faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Logo, se o juízo processante indefere fundamentadamente a oitiva de testemunhas, ‘não cabe a esta Corte imiscuir-se em seu juízo de conveniência para aferir se a oitiva (...) era pertinente ou não ao interesse da defesa’”
(RHC nº 126.853/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/9/15).

Na hipótese, os argumentos ventilados pelo magistrado
a quo
se afiguram razoáveis no contexto em que articulados, sobretudo porque não suprimiram do paciente as garantias que lhe são inerentes, possibilitando-se,
in casu
, o exercício pleno da ampla defesa durante a instrução processual penal em juízo.

Assim, a despeito das razões apresentadas pelo impetrante, constata-se que inexiste prejuízo decorrente do indeferimento da condução coercitiva da testemunha faltante, uma vez que, para além de não ter sido demonstrado qualquer dano suportado pelo representado, condição imprescindível para o reconhecimento da nulidade do processo penal, ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.

Ante o exposto, não sendo constatado cerceamento de defesa a desautorizar a segregação do paciente e, tendo em vista que a internação foi devidamente fundamentada na sentença que julgou procedente a representação, não há falar em constrangimento ilegal.

Por conseguinte,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020